Tribunal: TJES
Processo: 0000850-08.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000850-08.2019.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. D. A. P. e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. MENOR. REPETITIVO DO STJ. RESP 1.657.156/RJ. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.
RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1-
“O tratamento pelo método Therasuit foi reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia COFFITO por meio do acórdão n. 38 publicado no Diário Oficial da União de 06-07-2015 e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199008871).

2- O
STJ, no âmbito do REsp 1.657.156/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu pressupostos para a concessão de medicação fora da lista do SUS por parte do ente público, quais sejam: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp n. 1.657.156/RJ).

3- Caso concreto em que os laudos apresentados pela parte autora, apesar de demonstrarem a necessidade do tratamento, não apontam urgência nem há menção à submissão do menor a outros tratamentos fisioterápicos fornecidos pelo SUS, sendo de rigor o afastamento da obrigação.

4- Recurso do Estado conhecido e provido.

5- Recurso do Autor prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, cuidam os autos de Apelações Cíveis por Estevão Assis Pasinato, representado por Crislaine Vicente de Assis, e pelo Estado do Espírito Santo em razão da Sentença de fls. 89/92, integrada por aquela de fls. 120/121, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Vargem Alta julgou procedente o pedido formulado na inicial da
Ação de Obrigação
ajuizada em face da Fazenda Pública Estadual e do Município de Vargem Alta, determinando o fornecimento de toxina botulínica e de tratamento pelo método Therasuit de reabilitação. Via de consequência, condenou o Estado no pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais em favor do defensor dativo nomeado e o Município, em 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

Tendo em vista que as alegações arguidas pelo Estado, acaso acolhidas, podem culminar no não conhecimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
, passo a analisá-lo previamente.

Argui-se, às fls. 124/127, falta de interesse de agir, uma vez que “
o SUS já fornece administrativamente o medicamento requerido
[... e que]
no caso dos autos, não restou caracterizada a pretensão resistida pelo Estado necessária a caracterização do interesse de agir em juízo
”.

É de se rechaçar, de plano, a referida preliminar, na medida em que a contestação ofertada às fls. 65/71v demonstra o inconformismo do Requerido, ora Apelante, em fornecer o fármaco e o tratamento pleiteados.

Adentrando no mérito, afirma o Apelante que deve ser julgado improcedente o pleito autoral, uma vez que não há comprovação da eficácia do tratamento Therasuit, ademais de “
o fornecimento de terapia experimental e de altíssimo custo onera sobremaneira os limitados recursos orçamentários da saúde pública, privilegiando um caso isolado em detrimento de políticas públicas que beneficiam toda a coletividade. Exatamente por isso que, a rigor, essas terapias recém lancadas não se incluem exatamente no mínimo existencial indispensável a garantia da dignidade da pessoa humana
”.

Como cediço, o Poder Público, por meio de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como também coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância.

Especificamente a respeito do tratamento intensivo em discussão, este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já se manifestou no sentido de que “
O tratamento pelo método Therasuit foi reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia COFFITO por meio do acórdão n. 38 publicado no Diário Oficial da União de 06-07-2015 e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA
”

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199008871, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 08/06/2021).

Contudo, apesar de o método ter sido aprovado pela ANVISA, ainda não se encontra previsto no rol de medicamentos e procedimentos do SUS, de maneira que o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no âmbito do REsp 1.657.156/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu pressupostos para a concessão de medicação fora da lista do SUS por parte do ente público, quais sejam: “
(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
” (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018).

Ponderou ainda que “
os efeitos de tal julgamento foram modulados, a fim de que fossem por ele atingidos apenas os processos distribuídos após a data de
04/05/2018
, ao passo em que as demandas em curso propostas em momento anterior deveria ser empregado o critério que até então se encontrava pacificado na jurisprudência
”.

Considerando que a presente demanda foi distribuída na data de 16/07/2019, ou seja, após o marco temporal destacado, os requisitos previstos no precedente se aplicam ao caso em exame.

Quanto ao pressuposto descrito na alínea “i”, o Magistrado singular consignou, na decisão integrativa de fls. 120/121, que não merecia prosperar a argumentação exposta pelo ora Apelante quanto à comprovação da ineficácia da terapia convencional fornecida pelo SUS, dada a “
existência, nos autos, de laudos médicos circunstanciados suficientes a comprovar a necessidade de fornecimento dos medicamentos/tratamentos pleiteados
”.

Embora os laudos apresentados às fls. 14, 16/19, demonstrem a necessidade do tratamento, não apontam urgência nem há menção à submissão do menor a outros tratamentos fisioterápicos fornecidos pelo SUS. Senão vejamos:

“ESTEVÃO DE ASSIS PASINATO, 02 ANOS E 04 MESES DE IDADE, APRESENTA IMPORTANTE ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR, QUADRO MOTOR DE DIPLEGIA ESPÁSTICA DEVIDO PARALISIA CEREBRAL / PREMATURIDADE.

LAUDO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO: LEUCOMALÁCIA PERIVENTRICULAR.

SOLICITO O MÉTODO THERASUIT, QUE É UM TRATAMENTO INTENSIVO DE FISIOTERAPIA COM TÉCNICAS ESPECÍFICAS, ONDE SE UTILIZA A UNIDADE DE EXERCÍCIOS UNIVERSAL (GAIOLA), VESTE, SPIDER, DENTRE OUTRAS. ISSO ASSOCIADO A TÉCNICAS DO CONCEITO BOBATH E INTEGRAÇÃO SENSORIAL.

O PROGRAMA COM O MÉTODO THERASUIT CONSISTE EM 3 HORAS DE EXERCÍCIOS POR DIA, 5 DIAS DA SEMANA, DURANTE 4 SEMANAS.

DEPENDENDO DA NECESSIDADE DE CADA PACIENTE, PODERA HAVER 3,4,5 PROGRAMAS COM INTERVALOS DE 3,4 (OU MAIS) MESES ENTRE OS PROGRAMAS.

PARA ESTEVÃO, SOLICITO 03 PROGRAMAS COM INTERVALOS DE 03 MESES ENTRE OS CICLOS/PROGRAMAS.

O MENOR APRESENTA UM BOM PROGNÓSTICO DE DESENVOLVIMENTO MOTOR A INTENSIFICAÇÃO DO TRATAMENTO FISIOTERÁPICO COM TÉCNICAS ESPECÍFICAS DO MÉTODO THERASUIT, SERÃO DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A SUA EVOLUÇÃO, POIS POR SER INTENSIVO, APROVEITAREMOS MELHOR O PROCESSO DA NEUROPLASTICIDADE, QUE É A CAPACIDADE DE REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO.
” (fl. 18)

Verifica-se, pois, que não foi suprida integralmente a exigência da alínea “i” do repetitivo em comento e, dada a ausência de informação a respeito da realização de fisioterapia anteriormente, o Núcleo de Assessoramento Técnico de Juízes - NAT ponderou que “
considerando a patologia de base do paciente e o quadro descrito,
há indicacão de realizar fisioterapia convencional intensiva, ou seja, diariamente, visando melhorar seu desenvolvimento motor e aprimorar seu desenvolvimento
” (fl. 37).

Logo, porquanto não diligenciado no sentido de suprir as exigências previstas para a concessão do tratamento pleiteado, é de se afastar a obrigação do Estado de fornecê-lo, pelo que
DOU PR
OVIMENTO AO RECURSO
, com o julgamento de parcial procedência do pedido inicial.

Via de consequência, reconheço a sucumbência recíproca, e tendo em vista que “
a Corte Especial do STJ, em hipótese análoga, de demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, §8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família
” (REsp n. 2.061.703/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023), condeno as partes em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa – suspensa a exigibilidade em relação ao Apelado, porquanto beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

Prejudicada a Apelação Cível interposta por Estevão Assis Pasinato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000850-08.2019.8.08.0061

APELANTE/APELADO: ESTEVÃO ASSIS PASINATO, menor impúbere representado por sua genitora CRISLAINE VICENTE DE ASSIS

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

ESTEVÃO ASSIS PASINATO
, menor impúbere representada por sua genitora
CRISLAINE VICENTE DE ASSIS
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 89/92 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta pelo primeiro apelante em face do segundo recorrente e do
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA,
julgou procedente os pedidos autorais, condenando o Estado do Espírito Santo a conceder à parte autora o medicamento toxina botulínica e tratamento de reabilitação método therasuit.

Na oportunidade, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença e julgando parcialmente procedente os pedidos autorais, apenas para condenar o requerente ao fornecimento de toxina botulínica. Na oportunidade, também julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo autor.

Para tanto, compreendeu, em síntese, que, apesar de o método
therasuit
ter sido aprovado pela ANVISA, não está previsto no rol de procedimentos do SUS, fato que enseja a aplicação da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ.

E, nesse contexto, o culto Desembargador Relator destacou que,
“embora os laudos apresentados às fls. 14, 16/19, demonstrem a necessidade do tratamento, não apontam urgência nem há menção à submissão do menor a outros tratamentos fisioterápicos fornecidos pelo SUS”,
assim, compreendeu que o autor não demonstrou a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, requisito exigido pelo precedente vinculante.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Inicialmente, ressalto que já me manifestei em oportunidades anteriores pela obrigatoriedade dos Entes Federados em fornecer o tratamento pelo método
therasuit,
s
obretudo em virtude do reconhecimento de sua eficácia pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

No entanto, reputo necessário, tal como feito pelo Eminente Relator, analisar a hipótese vertente à luz da tese fixada pelo C. STJ no contexto do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, assim ementado:

(...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018.)

Conforme relatado, o autor é menor impúbere, portador de paralisia cerebral dialética e pretende, além da aplicação de toxina botulínica em alguns músculos dos membros inferiores – obrigação que não se contesta nesta via -, a utilização do método
therasuit
de reabilitação.

Não obstante, para respaldar sua pretensão, o requerente acosta laudos médicos que se limitam em indicar o seguinte:

Há necessidade de fisioterapia neurofuncional, específica para seu quadro neurológico. (fl. 16)

Há necessidade de fisioterapia e fonoaudiologia, e vejo de grande valia o uso de toxina botulínica em alguns músculos dos membros inferiores e o método therasuit de reabilitação (fl. 17).

Solicito o método
therasuit,
que é um tratamento intensivo de fisioterapia com técnicas específicas, onde se utiliza a unidade de exercícios universal, veste, spider, dentre outras. Isso, associado a técnicas do conceito
bobath
e integração sensorial. (...)

O menor apresenta um bom prognóstico de desenvolvimento motor e a intensificação do tratamento fisioterápico com técnicas específicas do método therasuit, serão de fundamental importância para a sua evolução, pois, por ser intensivo, aproveitaremos melhor o processo da neuroplasticidade, que é a capacidade de reorganização do sistema nervoso. (fl. 18)

Como se vê, os elementos dos autos não indicam suficientemente que houve tentativa de utilização das técnicas fisioterapêuticas fornecidas pelo SUS e que essas teriam se revelado infrutíferas. Tampouco houve indicação do motivo pelo qual tais técnicas não seriam recomendadas para o tratamento do requerente.

Assim, a meu ver, não houve atendimento à comprovação da ineficácia das técnicas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, requisito elencado pelo precedente vinculante já transcrito.

Ressalto, por fim, não ser outro o entendimento que vem sendo adotado por este Sodalício em hipóteses semelhantes e também pelos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT. EFICÁCIA ATESTADA MEDIANTE PROVA PERICIAL DO TRATAMENTO CONVENCIONAL OFERECIDO PELO SUS PARA O QUADRO DO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Este Sodalício, há muito, sedimentou entendimento, na linha da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
exigindo a comprovação da ineficácia, para a moléstia do paciente, do tratamento oferecido pelo SUS, para que se configure o dever estatal de fornecimento do tratamento sugerido
. Ou seja, havendo prova de que o tratamento convencional não é eficaz e que o autor não tem condições de custear o tratamento requerido, poderia ser deferido o fornecimento pelo ente público. 3. Na hipótese, porém, foi
produzida prova pericial demonstrando ausência de evidências científicas a comprovar a eficácia do método Therasuit em superioridade aos tratamentos convencionais oferecidos pela rede pública ao quadro do apelante, e que, o requerente não se beneficiaria com o tratamento complementar pretendido, sendo passível de tratamento com igual eficácia pelo método convencional
. 4. Recurso desprovido.

(TJES; AC 0011919-52.2017.8.08.0014; 4ª Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Julg. 02/03/2023)

_____________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO JULGADOR (TEMA 1234 DO STF). MÉTODO “PEDIASUIT” ASSOCIADO À TÉCNICA DE PLASTICIDADE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE SUPERIORIDADE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS MÉTODOS DISPONÍVEIS PELO SUS.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. O parecer do NAT-Jus é contundente no sentido de que inexistem protocolos oficiais que orientem a aplicação do método Pediasuit e que este supera as terapias convencionais. 4. Forçoso concluir que
os próprios profissionais da área não são categóricos acerca da imprescindibilidade do tratamento e, pelo contrário, manifestam-se no sentido de que inexistem comprovações de que o método postulado é o único meio para tratamento da patologia, em detrimento das terapias convencionais para a melhora o quadro clínico do Apelado
. 5. O fato de a terapia possuir registro perante a Anvisa não desnatura o fato de que ainda inexistem dados científicos robustos acerca do tratamento. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES; AC 0004248-36.2018.8.08.0048, 1
a
Câmara Cível; Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, Julg. 04/07/2023)

____________

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Infante portador de paralisia cerebral. Pedido de fornecimento de tratamento fisioterápico pelo método Therasuit com Protocolo Pediasuit. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Ausência de prova apta a demonstrar a imprescindibilidade da terapia pleiteada, bem como sua superioridade em detrimento dos tratamentos disponíveis no SUS.
Perícia médica realizada pelo IMESC desfavorável ao tratamento por método específico, o qual, inclusive, foi contraindicado pela perita no caso em testilha. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AC 1004826-14.2020.8.26.0079; Ac. 17022310; Botucatu; Câmara Especial; Relª Desª Silvia Sterman; Julg. 07/08/2023; rep. DJESP 01/09/2023; Pág. 3601)

____
_________

SAÚDE. TRATAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 793 DO STF. MÉTODO THERASUIT. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO. VEDAÇÃO. TEMA 1234 DO STF. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 106 DO STJ. PROVA DA INEFICÁCIA. AUSÊNCIA. (...) 2. Segundo o Tema 106 do STJ, A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Hipótese em que
deve ser indeferido o pedido de fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método Therasuit, pois não há comprovação da ineficácia do tratamento tradicional fornecido pelo SUS
. Recursos providos.
(TJRS; AC 5013937-33.2020.8.21.0033; São Leopoldo; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Isabel de Azevedo Souza; Julg. 20/07/2023; DJERS 28/07/2023)

Isto posto, sem mais delongas,
ACOMPANHO
o e. Desembargador Relator para
CONHECER
do recurso e
CONFERIR-LHE
PROVIMENTO
, julgando prejudicado o recurso interposto por ESTEVÃO DE ASSIS PASINATO, nos termos do voto condutor.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.